Tribunal: TJDFT
Processo: 0724984-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FRAÇÃO. 1/8 (UM OITAVO). MANTIDAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INCABÍVEL.

I - O crime de tráfico de drogas é permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.

II - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando os elementos informativos, corroborados pelas declarações dos policiais, colhidas em Juízo, e pela prova pericial, demonstra que o réu tinha em depósito no interior de sua residência duas porções de cocaína, quantia de dinheiro e balança de precisão, ficando claro que a droga se destinava ao tráfico.

III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

IV - A alegação de ser o apelante usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por proporcionar o ganho pecuniário necessário para o sustento do vício.

V - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.

VI - A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em face de cada circunstância judicial desfavorável.

VII - Os maus antecedentes constituem óbice legal para a aplicação do privilégio, nos termos do art. 33, § 4o, da LAD.

VIII - Incabível o pleito da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, quando a sanção imposta é superior a 4 (quatro) anos e o réu ostenta maus antecedentes.

IX - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.